Tribunal: TJPA
Processo: 0873265-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873265-78.2018.8.14.0301

APELANTE: SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

APELADO: JOSE COLARES LOPES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0873265-78.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: JOSE COLARES LOPES FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. ALEGADAS OMISSÕES. TESES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM OBJETO DA ANÁLISE COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA. ART. 1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art. 1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações;

II - Sendo assim, e diante da ausência de qualquer omissão no acórdão, eis que abordou todas as teses recursais, sabe-se que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria do julgado, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister;

III – Embargos rejeitados.

QUE ANULOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADO ERRO MATERIAL. TESE DE QUE A SENTENÇA NÃO TERIA SIDO PROLATADA EM SURPRESA, VIDE PRÉVIO DESPACHO DETERMINANDO QUE AS PARTES SE MANIFESTASSEM ACERCA DO SANEAMENTO DO PROCESSO. VÍCIO OCORRIDO. SENTENÇA DESPROVIDA DE CARÁTER CERCEATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – De antemão, percebe-se que o acórdão quedou no vício afirmado, dado que ao ter considerado que a sentença teria sido prolatada sem prévia anunciação do julgamento antecipado, deixou de perceber o irretocável saneamento da lide;

II – Partes que pleitearam o julgamento antecipado da lide, impedindo qualquer afirmação de que a sentença teria sido prolatada em cerceamento de defesa;

III – Embargos conhecidos e providos, para tornar sem efeito o acórdão embargado;

IV – Pelo afastamento do acolhimento da preliminar, vê-se pendente a análise de mérito da apelação cível interposta pelas partes, as quais deverão ser julgadas em momento oportuno e via adequada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0873265-78.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: JOSE COLARES LOPES FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA em face do acórdão que julgou pelo não provimento de Apelação Cível apresentada em face de JOSE COLARES LOPES FILHO
.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/ DANO MORAL C/ TUTELA DE URGÊNCIA EM LIMINAR. PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AUTOR/APELADO QUE NÃO PRETENDE MAIS A CONTINUAÇÃO DOS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE PORCENTAGEM DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- PRELIMINAR: A demanda estava pronta para julgamento, na medida em que em casos como o dos autos, a prova necessária diz respeito a questão contratual, clara com os documentos constante nos autos, não necessitando de qualquer prova testemunhal ou técnica. Nesses termos, magistrado é o destinatário da prova e, portanto, cabe a ele determinar as provas necessárias ao processo, de modo que entendendo que existiam provas suficientes à formação de sua convicção, desnecessário outras provas. MÉRITO; II- O apelante requer a rescisão contratual, e isso não lhe pode ser negado, na medida em que ninguém é obrigado a permanecer atrelado a um negócio jurídico, cabendo a ele às penalidades decorrentes dessa rescisão. III- O próprio autor afirma ser ele o culpado pela rescisão, de modo que com a devolução apenas de uma porcentagem dos valores pagos, nos termos referenciado pela cláusula disposta em contrato, cumprirá com a penalidade de não obter o valor em sua integralidade. ressalte-se que o apelado requer apenas o cumprimento da cláusula disposta em contrato celebrado entre as partes, que para tanto é lei e precisa ser cumprido. IV- A alegação acerca de ter sido notificado apenas após quatro anos a celebração do contrato não implica no afastamento da pretensão do autor/apelado, na medida em que a qualquer tempo, ressalvados os prazos prescricionais dispostos em lei, mas que além de não ser objeto de discussão nos autos, não possui tempo suficiente para tanto, poderia o apelado requer a rescisão contratual, repiso, com o ônus que tal pedido lhe impõe. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (ID. 22167116).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu duas omissões. Em um primeiro sentido, afirma que a decisão colegiada quedou em omissão ao não ter notado a nulidade da sentença cerne da apelação, vide cerceamento de defesa. Por outro caminho, sustenta que o
Decisum
restou omissivo ao não ter notado prova da inexistência da falha na prestação do serviço. Não obstante, também apresentou os embargos sob fins de prequestionamento (ID. 22359157).

Contrarrazões foram apresentadas (ID. 22498770).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0873265-78.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: JOSE COLARES LOPES FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer vício. Explico:

De antemão, percebe-se que o acórdão examinou a tese preliminar elaborada pela ora embargante, a qual sustentava a nulidade da sentença, e firmou posicionamento fundamentado acerca da prescindibilidade da produção de outras provas para o deslinde do presente caso. Portanto, compreendeu-se de uma maneira não omissiva pela ausência de cerceamento de defesa na prolação da sentença.

É o que resta evidente do seguinte trecho do acórdão:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Alega que o magistrado julgou antecipadamente a lide, mesmo após a apelante em sua peça de defesa requerer de forma expressa a necessidade de produção de prova oral, confirmada em petição informando as provas que pretendia produzir de ID nº 28265796. Com efeito, ao contrário do que afirma a apelante, a demanda estava pronta para julgamento, na medida em que em casos como o dos autos, a prova necessária diz respeito a questão contratual, clara com os documentos constante nos autos, não necessitando de qualquer prova testemunhal ou técnica. Outrossim, importante salientar que o magistrado é o destinatário da prova e, portanto, cabe a ele determinar as provas necessárias ao processo, de modo que entendendo que existiam provas suficientes à formação de sua convicção, desnecessário outras provas. Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

Por outro lado, nota-se que também não houve omissão quanto a construção do entendimento que manteve o julgamento de mérito do juízo de piso. Nesse contexto, o acórdão é inequívoco ao perceber que o embargado possui direito a ser ressarcido de valores, mesmo diante de uma rescisão motivada por este autor da demanda.

Desse modo, nota-se que os presentes embargos de declaração acabam por intentar rediscutir a matéria do julgado.

Não obstante, sabe-se que o art. 1.025 do CPC/2015 prevê expressamente que devem ser considerados
‘’incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento’’
. Portanto, diante da percepção de que os presentes embargos foram opostos com o forte intuito de prequestionamento, notório que os presentes embargos devem ser rejeitados. O que, cabe ressaltar, não induz em nenhum prejuízo a embargante.

Em casos similares, entende-se de maneira análoga o presente Tribunal de Justiça. Trata-se do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO, REQUERIDO AO JUÍZO A QUO. PRAZO DE 05(cinco) DIAS RESPEITADO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NO TOCANTE A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, O ART. 1.025 DO CPC DISPÕE QUE SE CONSIDERAM "INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, CASO O TRIBUNAL SUPERIOR CONSIDERE EXISTENTES ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819024-48.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. JULGAMENTO DE IRDR NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. II- O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra

a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025. sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister. III - O autor não traz qualquer questionamento acerca da administração dos valores depositado no PASEP, mas requer tão somente a liberação da quantia, conforme depreende-se de uma simples leitura de sua peça vestibular. Dessa forma, imperioso, no caso em tela, que o cerne da demanda se trata da pretensão de levantamento de quantias depositadas em conta PASEP, não se amoldando ao julgamento do IRDR. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032733-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024 )

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025